Tribunal: TJMT
Processo: 0003142-69.2017.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003142-69.2017.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRENTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), ARLAN MARCELO LUDWIG - CPF: 941.058.201-68 (RECORRIDO), RUSSY MAIARA PESOVENTO TEIXEIRA - CPF: 020.498.931-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 0003142-69.2017.8.11.0087 – Juizado Especial da Comarca de Guarantã do Norte – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE.

RECORRIDO: ARLAN MARCELO LUDWIG.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO OCASIONADA POR MOTORISTA DO MUNICIPIO – RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO CARACTEROZADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – VALOR CONDIZENTE COM A EXTENÇÃO DOS DANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente deve indenizar na integralidade os danos da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de
R$ 4.020,00 (quatro mil e vinte reais),
a título de danos materiais, decorrente de acidente de trânsito envolvendo os veículos das partes litigantes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que a culpa pela colisão foi do motorista do veículo pertencente à parte recorrida.

2. Alternativamente, postula pelo reconhecimento da culpa concorrente.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que a culpa pela colisão foi do motorista do veículo pertencente à parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos, notadamente, pelas próprias informações do motorista da parte recorrente, em seu depoimento pessoal, que deu causa ao acidente ao deixar de observar o veículo do recorrido, restando evidente que foi essa a causa primária do choque entre os veículos, pois a cautela no trânsito transferiu-se para o recorrente.

2.
Alternativamente, postula pelo reconhecimento da culpa concorrente.

Rejeito tal tese recursal, eis que, o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrente, o recorrido parou para aguardar um veiculo que trafegava pela preferencial, quando o recorrente não parou e provocou a colisão traseira.

Portanto, o contexto probatório indica que a causa fundamental do choque veicular derivou da irregular conduta do recorrente e por isso, não há possibilidade de reconhecimento da culpa concorrente.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023